Tribunal: STF
Processo: RE 1358475
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DETERMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA 698. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REEXAME NECESSÁRIO – MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – LEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INEXISTENTE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAR CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1- Embora os sindicatos não estejam expressamente previstos no art. 5º, Lei 7.347/85 como legitimados ativos para a propositura de ação civil pública, consignou o C. STJ que esses possuem interesse e legitimidade para defender, por meio de ação civil pública, os interesses individuais homogêneos pertinentes às categorias por eles representadas (vide AgInt no AREsp 1136502/MT; EREsp 1.322.166/PR). 2- Conforme entendimento sedimentado do Sodalício STF, a contratação temporária no âmbito da administração pública está submetida aos critérios de a) hipótese prevista em lei ordinária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; e d) interesse público excepcional (vide ADI 32747/MA). Inexistindo necessidade temporária de interesse público, as contratações importam em violação ao art. 37, IX, CR/88. 3- A imposição da obrigação, ao ente público, que realize concurso público para o preenchimento de cargos, implicaria em manifesta e indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no art. 2º, CR/88” (fl. 1, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “os acórdãos recorridos merecem reforma, tendo em vista que a ilegalidade das contratações impugnadas não só é manifesta, como foi expressamente detectada pelo acórdão, na medida em que se constatou que os servidores cujos contratos foram sucessivamente prorrogados desempenham funções ligadas a serviços públicos permanentes da municipalidade, afastando um dos requisitos do art. 37, IX da Constituição da República” (fl. 8, e-doc. 13).



    Salienta que “o pedido de realização de concurso público, com a devida vênia, não configura violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que está devidamente comprovada a omissão do ente público, cabendo ao Poder Judiciário intervir para satisfazer os ditames constitucionais” (fl. 10, e-doc. 13).



    Pede “o provimento do recurso a fim de que seja mantida a decisão de primeira instância” (fl. 11, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos: 



    “(...) embora inconstitucional a contratação temporária e sucessiva pelo ente público para o exercício de função essencial e rotineira, em virtude da ausência de necessidade temporária e excepcional, descabe a imposição da obrigação de realizar concurso público, em atenção ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CR/88)” (fls. 12-13, e-doc. 9).



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, por julgar configurada ofensa ao princípio da separação dos Poderes. 



    Consta da sentença que o Juiz de primeira instância julgou “parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos Município de Pouso Alegre e Rafael Tadeu Simões na obrigação em proceder à realização do concurso público para provimento dos cargos necessários à regularidade do serviço público, notadamente em relação à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em prazo máximo de 06 (seis) meses” (fl. 4, e-doc. 7).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 684.612, de minha relatoria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre os “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (Tema 698). Esta a ementa do precedente:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe 6.8.2014).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, assentei:



    “A discussão sobre os limites do princípio da independência entre Poderes, quanto à adoção de providências relativas a políticas públicas para implementação de direitos e garantias previstos na Constituição da República, tem sido submetida, de forma reiterada, à análise deste Supremo Tribunal Federal. (...)



    A matéria tem repercussão geral, pois a controvérsia refere-se aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora